Tribunal: TJDFT
Processo: 0708559-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708559-10.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RONEY GONCALVES DA SILVA, RONILDA VIEIRA DA SILVA, ROSALINA MARQUES DE ARAUJO REGIS, ROSANA DE OLIVEIRA SANTOS, ROSANGELA OLIVEIRA FELIX, ROSEMEIRE BRAGA DIAS, ROSILANE DE ALMEIDA MORAES, ROSELENE MENDES RODRIGUES, ROSILENE TEIXEIRA BONFIM, ROSANGELA DA SILVEIRA FEIJO REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 51213719. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator